Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-84.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012765-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EVANDRO ROXO MEDEIROS - CPF: 427.100.060-49 (APELADO), GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA - CPF: 474.621.080-20 (APELADO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (APELADO), JOELSON GERALDO SAMPAIO - CPF: 344.797.671-34 (APELADO), JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 393.713.011-04 (APELADO), JOSE GARCIA GOMES MARTINS - CPF: 327.672.001-97 (APELADO), JULIO GOMES DE SOUZA - CPF: 205.070.621-91 (APELADO), PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (APELADO), ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA - CPF: 651.787.181-00 (APELADO), RUBEM GONCALO PADILHA - CPF: 396.072.911-15 (APELADO), ZOZIMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 314.303.761-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, §§ 2° 3° II, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência do desfecho do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, o julgamento do recurso de apelação deve ser retratado (artigo 1.030, II, do CPC), para se amoldar ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

2. O atual entendimento do STJ determina que não há como arbitrar honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

3. Consequentemente, é imprescindível a modificação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes/autores da ação de cobrança sejam mantidos na forma fixada na sentença: no percentual de 10% consoante o §§ 2º e 3°, II do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1012765-84.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação n° 1012765-84.2017.8.11.0041, já julgado, em que o
Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso Especial e a Vice-Presidente deste Sodalício, ao apreciar a admissibilidade, verificou aparente desconformidade entre o aresto impugnado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) e, assim, devolveu os autos a fim de verificar a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Peço dia

Cuiabá (MT), 9 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, os apelantes,
servidores públicos militares transferidos para inatividade mediante Reserva Remunerada,
ajuizaram
Ação de Cobrança n. 1012765-84.2017.8.11.0041
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão do Abono de Permanência, mas a ação foi julgada improcedente nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Na sentença os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1° e 2°, do CPC.

O valor atribuído a causa corresponde a R$ 1.452.456,88 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Interposto recurso de apelação pelos sucumbentes, a Primeira Câmara de Direito Público, por unanimidade, proveu parcialmente o apelo para determinar a redução dos honorários advocatícios para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), baseando-se, à época, em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e também, na adoção ao critério da equidade, aos princípios da causalidade, proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. (ID 95757972 - Pág. 1 a 96047966 - Pág. 1)

Insatisfeito, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, alegando que o
decisum
atacado foi omisso em relação à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a qual deveria seguir os ditames estabelecidos no art. 85, § 2.º, do CPC.

Os Aclaratórios foram rejeitados, restando assim ementado (ID
100881487 - Pág. 1)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA ALTO – JUÍZO EQUITATIVO – REDUÇÃO - POSSIBILDIADE
– VICÍO DE OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

1. Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo
.

3. Aplicação de interpretação literal não isolada, valendo-se dos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Destaquei.

O Estado de Mato Grosso (apelado) interpôs Recurso Especial sob o argumento de que “
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os critérios estabelecidos no § 2º, de acordo com os percentuais definidos nos incisos I a V, afastando a aplicação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC no presente caso
”. (ID
109312476 - Pág. 1 a 12)

Ao fazer o juízo de admissibilidade do Resp, a Vice-Presidência sobrestou o tramite do recurso até o pronunciamento definitivo do STJ em relação ao
Tema 1.076, que se discutia a “
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”. (ID 112994967 - Pág. 1 a 3)

Certificado que o Tema 1.076 do STJ foi julgado em 16-3-2022, com acórdão publicado em 31-5-2022, os autos foram novamente submetidos ao crivo da Vice-Presidência, sendo então, determinada a devolução dos autos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para se verificar a possibilidade de retratação, em virtude de o acórdão impugnado estar contrário ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. (ID
130578156 - Pág. 1 a 9)

Pois bem.

Reexaminando os autos, entendo que o
acórdão noutrora proferido demanda adequação à recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste passo, em 16-3-2022 o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), interposto em face de acórdão emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo então fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Com relação à verba honorária, em atenção ao
julgamento
do Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que esta deve ser fixada em grau percentual.

É certo, ainda, que, o grau percentual varia em detrimento do valor atribuído à causa, condenação ou proveito econômico, nas causas em que envolvem a Fazenda Pública, consoante previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Observe-se o regramento:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível amparar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente pelo fato de que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária é elevado.

Considerando que o valor atribuído a causa corresponde a
R$ 1.452.456,88
(um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), ou seja, 1.500 salários mínimos na data da propositura da ação (ano 2017 – salário mínimo R$ 937,00), os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% a 10% do valor da causa.

Sendo assim, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076), não há razão para reforma da sentença, pois os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes ao Estado de Mato Grosso foram fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do
artigo 85, §§ 2° e 3°, inciso II, do CPC.

Diante do exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e faço a adequação do julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP,
Tema 1.076
e, consequentemente,
nego provimento
ao
Recurso de Apelação interposto por
Antônio Ribeiro de Morais e outros
para manter a verba honoraria de sucumbência fixada na sentença,
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022